Tribunal: STF
Processo: RHC 119816
Classe: RHC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-12-01
Data de publicação: 2015-12-01

Ementa:
Ementa: QUESTÃO DE ORDEM. PEDIDO DE ADIAMENTO PARA SUSTENTAÇÃO ORAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS JULGADO SEM O EXAME DA PRETENSÃO. ANULAÇÃO PARA EXERCÍCIO DO DIREITO DE AMPLA DEFESA. 



    PREJUDICADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS COM IGUAL FINALIDADE.